Tribunal: TJBA
Processo: 8046864-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046864-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JADSON SANTANA MELO

Advogado(s)
:
ALESSANDRO GOMES SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA, JORGE DONIZETI SANCHEZ

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do bem e determinou seu depósito em favor da credora fiduciária. O agravante sustenta a existência de ação revisional anteriormente ajuizada, com sentença transitada em julgado, na qual se reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e se determinou o recálculo do contrato, com devolução dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da liminar de busca e apreensão deferida na origem, diante da superveniência de sentença revisional com trânsito em julgado que desconstituiria a mora contratual, essencial para o manejo da ação possessória. Discute-se, ainda, a existência de prejudicialidade externa entre as demandas e a necessidade de suspensão do feito.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, exige, nos termos de seu art. 3º, a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. O art. 2º, § 2º, do mesmo diploma, admite que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, prescindindo-se de assinatura do destinatário.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a constituição em mora é pressuposto indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme previsto na Súmula nº 72, do STJ.

5. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato atende, em regra, à exigência legal, desde que realizada antes da propositura da ação. Contudo, a existência de ação revisional previamente ajuizada e com sentença transitada em julgado, reconhecendo a abusividade da taxa de juros contratada e determinando o recálculo da dívida, interfere diretamente na configuração da mora.

6. Configurada hipótese de prejudicialidade externa, apta a ensejar a suspensão da ação de busca e apreensão, conforme precedentes desta Corte (TJBA, AI nº 0024579-07.2017.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 25/04/2018), especialmente quando a ação revisional é anterior e discute as cláusulas do mesmo contrato.

7. No caso, a ação revisional foi proposta em janeiro de 2025, tendo sido proferida sentença em março do mesmo ano e transitada em julgado em abril, antes da propositura da ação de busca e apreensão, ajuizada apenas em julho de 2025.

8. Diante da incerteza sobre a origem do inadimplemento – se fundado em resistência injustificada ou em encargos abusivos já judicialmente afastados –, impõe-se, por cautela e segurança jurídica, a revogação da liminar de apreensão do bem e a suspensão do feito até manifestação do juízo de origem quanto aos efeitos da sentença revisional sobre a demanda possessória.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"É cabível a revogação da liminar de busca e apreensão quando, em momento anterior à sua concessão, houver trânsito em julgado de sentença em ação revisional reconhecendo a abusividade dos encargos contratuais e determinando o recálculo da dívida, sendo configurada a prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da demanda possessória."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 55, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI nº 8022733-42.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 26/10/2020;

TJBA, APL nº 0504383-36.2017.8.05.0039, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Grassi, Quarta Câmara Cível, j. 31/07/2019;

TJBA, AI nº 8036829-91.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 17/02/2022;

TJBA, AI nº 0024579-07.2017.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 25/04/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8046864-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JADSON SANTANA MELO
e como agravado
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator